Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-33.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, que o condenou pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito. A acusação narra que, em 07 de setembro de 2024, o recorrente, por meio do WhatsApp, praticou ato libidinoso contra a vítima, sem a sua anuência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente configura o crime de importunação sexual; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime restou demonstrada por documentos como a Portaria de Instauração de Inquérito Policial, Comunicação de Ocorrência Policial, arquivos de mídia e prova oral colhida.
4. A autoria foi confirmada pela vítima, que apresentou depoimentos coerentes e harmônicos, corroborados por provas documentais e testemunhais.
5. O tipo penal do art. 215-A, do Código Penal, exige que o ato libidinoso seja praticado contra alguém, sem seu consentimento, com a finalidade de satisfazer a lascívia do agente. A conduta do recorrente, ao enviar mensagens e áudios de cunho sexual, configura ato libidinoso, mesmo sem contato físico.
6. A jurisprudência reconhece que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas, possui especial relevância.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A prática de ato libidinoso por meio de mensagens e áudios de cunho sexual, sem anuência da vítima, configura o crime de importunação sexual.
2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas, possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual.
Dispositivos relevantes citados: art. 215-A do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2036968, 0712027-49.2021.8.07.0007; Acórdão 2042284, 0713168-47.2023.8.07.0003; Acórdão 2042304, 0710003-07.2024.8.07.0019.